Tribunal: TJDFT
Processo: 0745641-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745641-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA, MONISE CARRIJO FERNANDES DA FONSECA, ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à pregoeira do Pregão Eletrônico n. 90061/2024- COLIC/SCG/SEEC e à Subsecretária de Compras Governamentais da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 214968291 do processo n. 0718596-28.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 65545411), a parte agravante alega ter participado do procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, cuja finalidade era a aquisição de equipamentos e serviços de tecnologia. Sustenta que a licitação não previu adequadamente a possibilidade de aplicação do direito de preferência vinculado ao Processo Produtivo Básico (PPB), previsto na Lei n. 8.248/1991 e regulamentado pelo Decreto n. 7.174/2010. Explica que a pregoeira declarou vencedora a empresa Onyx Solution Comércio e Representação Ltda. EPP, enquadrada como microempresa, sem que fosse conferido aos demais licitantes o direito de aplicar o desconto de até 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta, conforme previsto no PPB. Defende que “a ausência de um campo específico no edital ou na plataforma eletrônica que permitisse a aplicação da margem de 10% prevista no PPB constitui grave violação ao princípio da isonomia e à competitividade do certame”. Expõe que “o item 6.19 do edital de licitação é claro ao afirmar que, após a aplicação das preferências para microempresas e empresas de pequeno porte, os licitantes que possuam bens e serviços produzidos conforme o PPB terão direito a exercer a preferência, podendo reduzir suas propostas em até 10%”. Diz ter sido “tolhida de exercer esse direito em virtude da ausência de um campo para aplicação do aludido desconto, o que, claramente, alteraria o resultado do certame, à medida que seria oportunizado aos licitantes competiriam em pé de igualdade”. Entende que a fase de lances deve ser reaberta para permitir que os licitantes exerçam corretamente o direito de preferência, de forma equitativa. Aponta a presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável capazes de amparar a concessão do pedido liminar. Nesse ponto, alega que o contrato decorrente da licitação já foi assinado e está prestes a ser executado. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão do ato de adjudicação e a reabertura da fase de lances, a fim de possibilitar a aplicação do desconto previsto no Processo Produtivo Básico ou a revisão do julgamento do pregão, com a correta aplicação das regras de preferência estabelecidas no edital. Ao final, requer que a decisão agravada seja reformada e que a medida liminar seja confirmada. Preparo recolhido (IDs 65545412 e 65545413). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda. contra ato atribuído à pregoeira do Pregão Eletrônico n. 90061/2024- COLIC/SCG/SEEC e à Subsecretária de Compras Governamentais da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O pedido liminar formulado na inicial do writ foi rejeitado. Por esse motivo, a parte impetrante interpôs este recurso, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão do ato de adjudicação e a reabertura da fase de lances, a fim de possibilitar a aplicação do desconto previsto no Processo Produtivo Básico ou a revisão do julgamento do pregão, com a correta aplicação das regras de preferência estabelecidas no edital. Verifica-se que o Edital n. 90061/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC tornou pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico (ID 65545425). O objeto foi assim detalhado: 1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços especializados de impressão corporativa, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão monocromática e policromática, novos de primeiro uso, fornecimento de consumíveis (exceto papel), instalação, orientação de utilização, assistência técnica no local e sistema de bilhetagem e monitoramento, remunerados por taxa fixa mais produção, pelo período de 60 (sessenta) meses, prorrogáveis por mais 12 meses até o limite decenal, para atender às necessidades de impressão, cópias e digitalização de documentos da Casa Civil do Distrito Federal e seus órgãos vinculados, da Secretaria de Estado de Governo e das Administrações Regionais do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 3 (três) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. A proposta de preços apresentada pela licitante Onyx Solution Comércio, classificada para o grupo único do certame, foi considerada consentânea com o interesse da Administração Pública, conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do edital). Após, sua documentação de habilitação foi aprovada (ID 65545427). O recurso administrativo apresentado pela Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda. contra o resultado final do item 1 foi indeferido. Vale transcrever os fundamentos expostos pela Administração Pública quanto à aplicação dos critérios de desempate previstos no Decreto Federal n. 7.174/2010 (ID 65545428): Adentrando-se ao recurso interposto pela empresa TECNOLTA, esclarecemos que a licitação está enquadrada como serviço de tecnologia da informação, a qual foi realizada em grupo único, formado por 3 (três) itens, sendo aplicado os termos da Lei no 8.248, de 1991. e o Decreto Federal n° 7.174, de 2010. 5.6. Assim, destacamos "in verbis" o item 6.19 do edital, que trata do ponto em questão: [...] 6.19. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3o da Lei no 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, nos seguintes termos: 6.19.1. Após a aplicação das regras de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, caberá a aplicação das regras de preferência, sucessivamente, para: 6.19.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 6.19.3. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 6.19.4. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 5o e 8o do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3o da Lei no 8.248, de 1991. 6.19.5. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 6.19.1.1, na ordem de classificação, serão convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame. 6.19.6. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 6.19.1.1, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 6.19.1.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o item 6.19.1.3 caso esse direito não seja exercido. 6.19.7. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto no 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. [...] Diante das contestações apresentadas pelas licitantes, é pertinente destacar os Acórdãos n° 4056/2010 - TCU - 1a Câmara e n° 4241/2012 - TCU - 2a Câmara, ambos do Tribunal de Contas da União, já mencionados na peça recursal e contrarrazão das licitantes interessadas. Referidos acórdãos são transcritos a seguir por oferecerem esclarecimentos relevantes acerca da correta aplicação da legislação, servindo como fundamentação para as decisões a serem adotadas no presente caso. Vejamos: Acórdão no 4241/2012-2a Câmara “VOTO: [...] 15. O que o art. 8o do referido regulamento fez foi estabelecer uma ordem para a aplicação das preferências de que trata: em primeiro lugar, aplicam-se as regras de preferência para as ME/EPP, previstas no art. 44 da Lei Complementar no 123, de 2006; e, apenas posteriormente, aplicam-se as regras do art. 3o da Lei no 8.248, de 1991, “com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência”. 16. E aí, como bem anotou o MPTCU, a existência de empresas que se enquadrem no primeiro critério AFASTA A POSSIBILIDADE DE SE APLICAREM AS REGRAS ATINENTES AO SEGUNDO. 17. Esse, aliás, é o entendimento consubstanciado no Voto que conduziu o Acórdão 4056/2010-TCU-Primeira Câmara... VOTO REVISOR: [...] 2. De fato, não há como dar razão à empresa representante e à instrução da Secex/RS, que defendem que a ordem de preferência estabelecida no art. 8o do Decreto 7.174/2010 deve ser seguida de forma CUMULATIVA. 7. [...] Conforme o art. 8o, encerrada a fase inicial para o exercício do direito de preferência pelas micro e pequenas empresas SEM QUE TENHA HAVIDO CONTRATAÇÃO, permite-se o exercício do direito de preferência pelos fornecedores de bens e serviços de TI... 24. Já com relação ao art. 8o do Decreto 7.174/2010, verifica-se que a sistemática ali estabelecida coaduna-se com o disposto no art. 45 da LC 123/2006. Isto é, primeiro, aplicam-se as regras relativas ao direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte; NÃO OCORRENDO A CONTRATAÇÃO DENTRO DESTE GRUPO, passa-se a aplicar as regras atinentes ao direito de preferência dos fornecedores de TI fundado nas características dos bens e serviços, sem diferenciação quanto ao porte dos licitantes; não ocorrendo contratação mais uma vez, aplicam-se as regras usuais de licitação.” No presente caso, com o objetivo de esclarecer a aplicação dos critérios de desempate estabelecidos pelo Decreto Federal no 7.174/2010, verificou-se que, após a fase de lances, a licitante classificada em primeiro lugar está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, seguida por três empresas de grande porte. Observou-se ainda que a última licitante, também enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentou proposta com valor superior ao estimado pela Administração. Dessa forma, a classificação foi realizada conforme a regulamentação vigente, respeitando as disposições legais aplicáveis à preferência de contratação de micro e pequenas empresas, nos termos da Lei Complementar no 123/2006. Dessa forma, a classificação foi mantida conforme apontado pelo sistema, uma vez que a licitantes em primeiro lugar ONYX está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e ainda em estrita observância ao art. 8o do Decreto n° 7.174/2010, que estabelece de maneira clara a prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Capítulo V da Lei Complementar n° 123/2006. Apenas na hipótese de inexistência de empresas enquadradas nessa categoria é que os critérios subsequentes devem ser aplicados, priorizando bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e aqueles produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), conforme a ordem sucessiva prevista no normativo. Nesse viés, verifica-se que os argumentos da TECNOLTA quanto ao cumprimento dos critérios de desempate, ora contidos em suas razões recursais, não possuem fundamentação legal e técnica e não merecem prosperar, pois guardam apenas caráter protelatório com fito a prejudicar o bom andamento do certame. [...] O pedido de reconsideração do julgamento do Pregão Eletrônico n. 90061/2024 foi rejeitado pelas mesmas razões supracitadas (ID 65545426). Em juízo de cognição sumária, não se constata flagrante ilegalidade ou abusividade no procedimento licitatório em questão. Observa-se, na verdade, que o ato apontado como coator apresenta motivação suficiente e está em consonância com as regras previstas objetivamente no edital do certame e na legislação de regência. Como exposto na decisão agravada, inexiste elemento capaz de demonstrar, de plano, a ocorrência de descumprimento do direito de preferência previsto no art. 3o da Lei n. 8.248/1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5o e 8o do Decreto n. 7.174/2010[1]. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, nota-se, em uma primeira análise, que a ordem preferencial não deve ser seguida de forma cumulativa, mas sim de forma sucessiva. Assim, considerando que a licitante Onyx se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, que tem prioridade legal de contratação, os critérios subsequentes de preferência não foram aplicados. Portanto, neste momento, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo questionado. Necessário assinalar que o procedimento do pregão eletrônico visa tornar mais ágil e eficiente as contratações. Por essa razão, deve ser evitada a prática de atos capazes de tumultuar ou embaraçar o regular e célere andamento do certame, principalmente quando não existem elementos hábeis a indicar flagrante ilegalidade ou abuso na atividade administrativa. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3o da Lei no 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem: I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do caput terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. Art. 8o O exercício do direito de preferência disposto neste Decreto será concedido após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente: I - aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte dispostas no Capítulo V da Lei Complementar no 123, de 2006, quando for o caso; II - aplicação das regras de preferência previstas no art. 5o, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência; III - convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do art. 5o, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame; IV - caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do art. 5o, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso III do art. 5o, caso esse direito não seja exercido; e V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. § 1o No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesma ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova proposta. § 2o Nas licitações do tipo técnica e preço, a nova proposta será exclusivamente em relação ao preço e deverá ser suficiente para que o licitante obtenha os pontos necessários para igualar ou superar a pontuação final obtida pela proposta mais bem classificada. § 3o Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e automação deverão apresentar, junto com a documentação necessária à habilitação, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 5o. § 4o Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere o § 3o deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta. § 5o Nas licitações do tipo técnica e preço, os licitantes cujas propostas não tenham obtido a pontuação técnica mínima exigida não poderão exercer a preferência.